Tribunal: TJPA
Processo: 0812153-31.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3475 - Abandono Intelectual
Data de julgamento: 2024-10-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0812153-31.2024.8.14.0000

PACIENTE: NATANAEL BELEM SANTANA

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA VARA UNICA DE OEIRAS DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ILEGALIDADE DE BUSCA DOMICILIAR E MALFERIMENTO AOS PRINCÍPIOS DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA E DO
IN DUBIO PRO REO.
EXAME INVIABILIZADO. INSTRUÇÃO DEFICITÁRIA. NÃO CONHECIMENTO.

1. Hipótese em que os elementos de prova que instruem a presente impetração inviabilizam o exame da suposta ilegalidade da busca domiciliar e o malferimento aos princípios da presunção de inocência e do
in dubio pro reo,
notadamente por não ter sido juntado a documentação referente à audiência de instrução e julgamento, o que obsta o cotejo entre a versão apresentada pelos policiais militares e o paciente no âmbito inquisitorial e judicial, além da aferição da alegada contradição nos depoimentos dos agentes.

PRISÃO PREVENTIVA FUNDADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. QUANTIDADE E CARÁTER DELETÉRIO DA DROGA APREENDIDA. CONTUMÁCIA DELITIVA. PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS NÃO EVIDENCIADOS. CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE.

2. Segundo entendimento do STJ “são fundamentos idôneos para a decretação da segregação cautelar no caso de tráfico ilícito de entorpecentes a quantidade, a variedade, ou a natureza das drogas apreendidas, bem como a gravidade concreta do delito, o
modus operandi
da ação delituosa e a periculosidade do agente” (AgRg no RHC n. 164.603/GO), posição da qual não divergiu o juízo impetrado ao decretar e manter a prisão preventiva do coacto para acautelar a ordem pública, em virtude da gravidade concreta da conduta delituosa, com ênfase na quantidade e no caráter deletério da droga apreendida (aproximadamente 549g da substância conhecida como “oxi”).

3. Além disso, “a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente possuir maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade" (STJ, AgRg no HC n. 895.229/SP), circunstância evidenciada no caso dos autos, diante da certidão positiva do coacto.

4. Ademais, além de não verificada a favorabilidade dos predicados pessoais do paciente, “tendo sido demonstrada a necessidade custódia cautelar, mostra-se inviável a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, eis que a gravidade concreta da conduta delituosa indica que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura” (STJ, AgRg no RHC n. 202.835/RS).

ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer parcialmente da impetração e, nessa extensão, denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 8 a 10 de outubro de 2024.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de
NATANAEL BELEM SANTANA
, no qual se aponta constrangimento ilegal decorrente de busca domiciliar realizada sem fundadas razões e mediante ingresso não autorizado, com a ocorrência de flagrante forjado.

Ressalta que a prisão preventiva foi decretada à míngua de fundamentação idônea e dos requisitos autorizadores da medida extrema, ressaindo, ainda, o malferimento aos princípios da presunção de inocência e do
in dubio pro reo,
bem como a viabilidade da aplicação de medidas cautelares diversas do cárcere, diante da favorabilidade dos predicados pessoais da coacto.

O impetrante requer, liminarmente e no mérito, a revogação da prisão cautelar, com a expedição de alvará de soltura em favor do paciente, ainda que clausulado.

Indeferida a liminar (ID 21065542) e prestadas as informações pela autoridade coatora (ID 21146928), a Procuradoria de Justiça opinou pela denegação da ordem (ID 21248549).

É o relatório.

VOTO

Da perspectiva processual, o caso é de
conhecimento parcial
do
habeas corpus
.

No ponto, convém destacar que os elementos de prova que instruem a presente impetração inviabilizam o exame da suposta ilegalidade da busca domiciliar e o malferimento aos princípios da presunção de inocência e do
in dubio pro reo,
notadamente por não ter sido juntado os documentos relativos a audiência de instrução e julgamento, o que obsta o cotejo entre a versão apresentada pelos policiais militares e o paciente no âmbito inquisitorial e judicial, além da aferição da alegada contradição nos depoimentos dos agentes.

Nesse contexto, é cediço que a natureza urgente da ação mandamental “exige prova pré-constituída das alegações, não comportando dilação probatória”, razão pela qual “é cogente ao impetrante, sobretudo quando se tratar de advogado constituído, apresentar elementos documentais suficientes para se permitir a aferição da alegada existência de constrangimento ilegal no ato atacado na impetração, iniciativa que não se desincumbiu o impetrante” (STJ,
AgRg nos EDcl nos EDcl no HC n. 863.764/RJ
, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz).

No mérito,
a ordem não deve ser concedida
.

A hipótese dos autos é de paciente que teve a prisão preventiva decretada em razão da suposta prática do crime encartado no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006 (
tráfico ilícito de entorpecentes
).

Inicialmente, esclareço que a manutenção da custódia cautelar por ocasião de sentença superveniente não possui o condão de tornar prejudicado o
habeas corpus
em que se busca sua revogação, quando não agregados novos e diversos fundamentos ao decreto prisional primitivo (vide STJ,
AgRg no RHC n. 189.290/RS
, relator Ministro Joel Ilan Paciornik), tal como se deu na hipótese.

Sem embargo, ressalto que “são fundamentos idôneos para a decretação da segregação cautelar no caso de tráfico ilícito de entorpecentes a quantidade, a variedade, ou a natureza das drogas apreendidas, bem como a gravidade concreta do delito, o
modus operandi
da ação delituosa e a periculosidade do agente” (
AgRg no RHC n. 164.603/GO
, relator Ministro João Otávio de Noronha), posição da qual não divergiu o juízo impetrado ao decretar e manter a prisão preventiva do coacto para acautelar a ordem pública, em virtude da gravidade concreta da conduta delituosa, com ênfase na quantidade e no caráter deletério da droga apreendida (aproximadamente 549g da substância conhecida como “oxi”).

Nesse compasso, veja-se a motivação empregada pela autoridade coatora para decretar a prisão preventiva do coacto:

“[...] No caso concreto, constata-se a existência de sólidos elementos do crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006, como bem ressaltado pela autoridade policial.

Extrai-se pelas peças do auto de prisão em flagrante delito que foram apreendidos, inicialmente, em poder do flagranteado, 15 invólucros contendo substância análoga a oxi, pesando aproximadamente 162 gramas, bem como 01 invólucro contendo substância análoga a oxi, pesando aproximadamente 387 gramas, o que converge para a materialidade delitiva e o flagranteado como autor da conduta típica em comento. Com efeito, a posse das drogas em situação típica de mercancia, se enquadra, perfeitamente, ao art. 33 da Lei nº 11.343/06.

Com essas considerações, tenho que, no caso do autuado, a conversão da prisão em flagrante em preventiva se justifica, pois resta evidenciada a materialidade delitiva e indícios de autoria (
fumus comissi delicti).

Quanto ao perigo de liberdade do flagranteado, entendo que tal requisito resta, igualmente, presente e se expressa na garantia da ordem pública, ante a periculosidade e gravidade concreta das suas condutas, tendo o flagranteado sido encontrado na posse de diversas substâncias que indicam mercancia e não mero consumo, sobretudo pela quantidade da droga apreendida, sendo 15 invólucros contendo substância análoga a oxi, pesando aproximadamente 162 gramas, bem como 01 invólucro contendo substância análoga a oxi, pesando aproximadamente 387 gramas.

Todos esses elementos e as substâncias apreendidas indicam a alta probabilidade do flagranteado ter forte atuação de traficância na comunidade de Oeiras do Pará, circunstâncias essas que revelam, sobretudo pela quantidade da droga (15 invólucros contendo substância análoga a oxi, pesando aproximadamente 162 gramas, bem como 01 invólucro contendo substância análoga a oxi, pesando aproximadamente 387 gramas), a necessidade da segregação como forma de acautelar a ordem pública.
[...]

Ante o exposto e por tudo que consta nos autos, ACOLHO a representação da autoridade policial e do Ministério Público e CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE DE NATANAEL BELEM SANTANA EM PREVENTIVA, nos termos dos arts. 310, II, 312 e 313, I, todos do CPP.” (Processo n. 0800037-79.2024.8.14.0036, ID 107119784, grifo nosso)

De igual modo, destaca-se os fundamentos utilizados pelo juízo impetrado para rejeitar o pleito de revogação da prisão preventiva:

“[...] O acusado, que foi encontrado guardando substâncias entorpecentes que indicam mercancia e não mero consumo, encontra-se custodiado cautelarmente por meio da conversão da prisão em flagrante em preventiva. A decisão se fundamentou na garantia da ordem pública, ante a periculosidade e gravidade concreta da sua conduta. [...]

Assim, verifico que ainda persistem os pressupostos e os requisitos ensejadores para a manutenção da prisão preventiva.

Isso porque, como bem ressaltado pelo Ministério Público, a ordem pública resta sobremaneira violada em delitos dessa natureza, porquanto são por todos conhecidos os malefícios que o tráfico de substâncias entorpecentes causa na sociedade, afigurando-se causa de destruição de famílias e de degradação física e moral de pessoas. Sobretudo, frise-se, a grande quantidade de droga encontrada em posse do acusado, mais de MEIO QUILO de “ÓXI”, droga que assola a realidade brasileira.

Ademais, mostra-se possível a manutenção da custódia cautelar, mormente porque as medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas e insuficientes para o presente caso.

Como referido por ocasião da decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, e conforme se depreende da certidão de antecedentes criminais do acusado, denoto que ele possui personalidade inclinada à criminalidade.

Registro que eventuais condições pessoais favoráveis do acusado não obstam sua segregação provisória. De acordo com a Súmula nº 08 do TJ/PA, eventuais condições subjetivas favoráveis do acusado são incapazes de, por si sós, possibilitar a sua soltura, ainda mais porque, na situação em análise, estão presentes os motivos autorizadores da manutenção da custódia cautelar.

Portanto, entendo pela necessidade de manter a prisão cautelar, também para assegurar a aplicação da lei penal e a conveniência da instrução criminal. Isso porque os pressupostos legais autorizadores da prisão do réu, indicados nos arts. 312 e 313 do CPP, permanecem íntegros, tal quando da decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, sendo insuficientes, no presente caso, a aplicação das medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal para o resguardo da ordem pública. [...]

Diante do exposto, ante o erro meramente material, DESACOLHO o pedido de revogação da custódia cautelar, de maneira que MANTENHO PRISÃO PREVENTIVA DO ACUSADO, anteriormente decretada nos termos do art. 311, 312 e 313 do Código de Processo Penal. (ID 20932103, grifo nosso).

Em acréscimo, clarifico também que “a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente possuir maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade" (STJ,
AgRg no HC n. 895.229/SP
, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo - Desembargador Convocado), circunstância evidenciada no caso dos autos, diante da certidão positiva do coacto (ID 20932086).

Ademais, além de não verificada a favorabilidade dos predicados pessoais do paciente, “tendo sido demonstrada a necessidade custódia cautelar, mostra-se inviável a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, eis que a gravidade concreta da conduta delituosa indica que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura” (STJ,
AgRg no RHC n. 202.835/RS
, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca).

Diante do exposto,
conheço parcialmente
da impetração e, nessa extensão,
denego
a ordem.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 17/10/2024